Tribunal: STF
Processo: Rcl 85198
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada por Coraci Maria de Oliveira contra acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 6ª Região nos autos do Agravo de Instrumento nº 1000216-32.2023.4.06.0000/MG, que revogou decisão judicial que concedida o fornecimento emergencial de medicamento oncológico.



    A reclamante alega que é mulher de 65 anos e que enfrenta um “carcinoma basocelular recidivado (CID C- 44) que a coloca diante de uma sentença de morte iminente”.



    Relata que “a não utilização de tal medicação implicará em risco de morte, perda irreversível de órgãos ou funções orgânicas e grave comprometimento do bem estar da reclamante. Esta afirmação, emanada não de médico particular em consultório privado, mas de profissional vinculado à UNACON - unidade oncológica habilitada pelo SUS -, revela a natureza verdadeiramente excepcional do caso que ora se submete ao crivo desta Corte Suprema”.



    Argumenta que “O acórdão reclamado, em flagrante contradição lógica, reconheceu que a reclamante não obteve êxito com os tratamentos convencionais existentes no SUS, que a Conitec não avaliou a possibilidade de incorporação do medicamento Vismodegibe ao SUS para tratamento do carcinoma basocelular e, ainda, que a perícia judicial confirmou que existem “estudos acerca do fármaco e que foram publicados em periódicos indexados. Séries de casos,” mas ainda assim negou o fornecimento do medicamento, sob o fundamento de que não ficou comprovada a imprescindibilidade do fármaco, traduzindo em uma interpretação que, com a devida vênia, subverte completamente a ratio decidendi do Tema 6”.



    Destaca que “após todos esses reconhecimentos expressos, o acórdão concluiu pela não demonstração da imprescindibilidade do tratamento, fundamentando tal conclusão em dois argumentos principais: primeiro, a ausência de evidências científicas revelaram a fragilidade dos estudos, não demonstrando benefício clínico robusto a amparar o pleito; segundo não se tem certeza, pelas frágeis evidências científicas, que o medicamento produzirá o efeito desejado, não sendo atendidos, então, os requisitos dos itens 4.3 e 4.4 do acórdão proferido no julgamento do RE 1.366.243 (Tema 1.234)”.



    Com base nesses fundamentos, pede a procedência da reclamação.



    É o relatório. Decido.



    Defiro o pedido de gratuidade da justiça.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Transcrevo os fundamentos do acórdão reclamado (eDoc. 4 - fls. 52/59):



    “Neste contexto, embora o tratamento não tenha surtido efeito com as alternativas terapêuticas existentes na rede pública, as evidências científicas revelaram a fragilidade dos estudos, não demonstrando benefício clínico robusto a amparar o pleito.



    (...)



    Desse modo, não ficou comprovada a imprescindibilidade do fármaco, porque não se tem certeza, pelas frágeis evidências científicas, que o medicamento produzirá o efeito desejado. Não foram atendidos, então, os requisitos dos itens 4.3 e 4.4 do acórdão proferido no julgamento do RE 1.366.243 (Tema 1.234), com o seguinte teor:



    4..3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 



    4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.”



    As premissas fáticas da decisão reclamada demonstram que os itens 4.3 e 4.4 do Tema 1234 não foram atendidos pela parte reclamante, requisito indispensável à concessão judicial do medicamento.



    Para divergir do entendimento adotado pelo Juízo reclamado, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: RCL 47699 AgR e RCL 56098 AgR). 



    Nos termos das Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61 do STF, a concessão judicial de medicamentos exige a observância de critérios claros, a fim de garantir a racionalidade da política pública de saúde e evitar a frustração de meios imprescindíveis para outras prioridades sanitárias.



    Por essas razões, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente